Tribunal: TJMT
Processo: 1014808-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014808-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAKELINE PINTO DE MACEDO - CPF: 065.527.941-50 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014808-69.2021.8.11.0003

APELANTE: JAKELINE PINTO DE MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS E DE INVESTIGAÇÕES/MONITORAÇÕES ANTERIORES NO LOCAL INDICADO – INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pela acusada sobre a origem e a propriedade da droga não podem ser consideradas para fins de absolvição ou desclassificação, máxime quando a autoria do delito de tráfico de drogas está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos investigadores de polícia que efetuaram a prisão e a apreensão das substâncias entorpecentes.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014808-69.2021.8.11.0003

APELANTE: JAKELINE PINTO DE MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jakeline Pinto de Macedo, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que a condenou à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula a apelante a sua absolvição por insuficiência probatória ou
a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
inexistem provas que apontem a traficância, senão sua condição de usuária.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014808-69.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pela apelante
Jakeline Pinto de Macedo
.

Consoante consignado nos autos, a acusada foi denunciada pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 11 de junho de 2021, durante uma diligência policial, foi surpreendida mantendo em depósito, para fins de traficância, 3 (três) porções de
maconha
e outras 3 (três) de
cocaína
, pesando aproximadamente
17,02 e 134,92 gramas,
respectivamente.

Assim, a materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência (p. 3-5 – id. 122945964), termo de apreensão (p. 9 – id. 122945964) e, principalmente, pelos laudos periciais de constatação de id. 122945964 (p. 22-24) e id. 122947469, que não deixam dúvidas tratar-se de substâncias ilícitas denominadas maconha e cocaína.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento da apelante no delito, ela mesma confessou, em juízo, ser proprietária da droga apreendida, afirmando que seria para uso.

Outrossim, os depoimentos dos investigadores de polícia, Jeferson Soares Alves e Alezandro Pereira da Silva, responsáveis pela prisão em flagrante da recorrente e apreensão dos entorpecentes, esclarecem, com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos naquele dia e como se deu a diligência policial. Confira-se:

“[...] Que a Polícia Judiciária Civil, buscando combater o crime de tráfico de drogas na Comarca de Rondonópolis, intensificou as investigações no bairro Jardim das Flores, nesta urbe, haja vista as diversas denúncias relatando que o tráfico estava sendo praticado constantemente naquela região. Que realizou o monitoramento de determinados pontos e residências.
Que a polícia apurou que a ré estava no imóvel algumas semanas comercializando entorpecentes, inclusive maconha e cocaína
. Que já conhecia a acusada, pois ela é ou já foi casada com o investigado Ramon Santos Santana, que é contumaz na prática do tráfico,
sendo que nessa época a polícia já tinha informações que ela vendia entorpecentes
, porém na época só ficou provada a materialidade de Ramon. Que Jakeline começava a vender entorpecente ao entardecer, prática recorrente na cidade de Rondonópolis, na tentativa de não ser flagrada numa abordagem policial. Que a polícia geralmente passava pela residência neste horário para verificar se a ré estava no imóvel, além de usuários de drogas, entrando e saindo da casa,
observando uma movimentação suspeita na residência
. Que, na data dos fatos,
a polícia recebeu novamente informações que o imóvel estava movimentado, com intensa comercialização de entorpecente, inclusive que Jakeline tinha drogas guardadas no imóvel para venda
.
Que diante da convicção da traficância na residência e que nela tinha entorpecentes, procederam a busca
e localizaram as porções prontas para comercialização
. Que em conversa com a acusada, ela concordou em entregar o restante da droga,
buscando um pedaço grande de maconha que estava guardado
. Que a informação também relatava que no imóvel tinha cocaína, razão pela qual questionaram mais uma vez a ré, e
terminaram por fazer a apreensão de uma porção, que ‘engenhosamente’ estava guardada dentro de uma sanduicheira
, fazendo questão de gravar um vídeo demonstrando aonde estava acondicionada a droga, pois nunca tinha encontrado um entorpecente ‘tão bem guardado’, sendo uma situação inédita.
Que a ré confessou no local que estava vendendo entorpecentes há uma semana. Que encontraram o plástico utilizado para embalar os entorpecentes
.
[...]”
(Jeferson Soares Alves – áudio id. 122947518).

“[...]
Que recebemos informações que uma mulher que residia no Jardim das Flores

em uma casa de portão amarelo estaria praticando tráfico de entorpecentes e que vendia maconha e cocaína
. Diante da informação começamos o monitoramento e
durante uma semana de observação

constatamos que havia movimentação suspeita e que a denúncia tinha fundamento
. Na data de hoje novamente fomos informados que a suspeita estava vendendo entorpecente e que havia drogas em sua casa.
Munidos de informações precisas e de monitoramento pretérito fomos até o local e, com fundadas suspeitas, abordamos a residência onde localizamos a mulher no interior da casa
.
Ao iniciarmos as buscas a mesma relatou que teria uma porção de maconha, mas que era somente usuária
. Diante disso continuamos as buscas, sendo que a suspeita em seguida relatou possuir mais entorpecente em sua casa.
Em ação posterior a mesma mostrou um pedaço grande de maconha e dentro de uma sanduicheira a suspeita mostrou onde estava escondido duas porções do que aparenta ser cocaína
.
Foi localizado também rolos de plástico filme usado para embalar o entorpecente
.
A suspeita relatou possuir diversas passagens e que estava vendendo entorpecente há uma semana
. Ressaltamos a engenhosidade em ocultar o entorpecente. [...]”
(Alezandro Pereira da Silva – p. 10-11 id. 122945964).

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Neste ponto, não há qualquer indício de que os policiais tenham agido com a finalidade de prejudicar a apelante, notadamente porque suas narrativas estão em perfeita harmonia.

Note-se ainda que a prisão da ré não decorreu de abordagem de rotina e de forma ocasional, mas precedida de denúncias específicas de moradores da região sobre a traficância praticada por ela em sua residência [casa de portão amarelo no bairro Jardim das Flores] e de investigações/monitorações preexistentes, que foram confirmadas pela apreensão de entorpecentes em poder dela, configurando, assim, indicativos concretos do cometimento do tráfico de drogas.

Ademais, a variedade e a quantidade das drogas [maconha e cocaína], somadas à apreensão de plástico filme [usado para embalar as porções], permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

A propósito, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, verifico que a apelante possui outra condenação provisória [por fatos anteriores ao presente caso] também pela prática do crime de tráfico de drogas [autos n. 0011680-40.2019.8.11.0064].

Nesse contexto, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão das drogas, aliado aos demais critérios previstos no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, em especial as declarações dos investigadores de polícia,

dúvida não há de que ela seria destinada à mercancia
, razão pela qual não há se falar em desclassificação e, muito menos, em absolvição, conforme pretendido pela defesa.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal da apelante, outro caminho não há senão condená-la pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“É insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para o delito de uso (art. 28 da Lei n.o 11.343/06), se as provas amealhadas aos autos – a exemplo das circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente [fracionado em porções], e dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido –, revelam a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça”
(N.U 1014383-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

“Quando o plexo probatório vem a fundear, estreme de dúvidas, a mercancia da peste, máxime à luz das circunstâncias da prisão em flagrante, dos entorpecentes apreendidos e dos relatos testemunhais substantivos, ilegítimo se revela o rogo pela absolvição da acusada quanto ao crime de tráfico de drogas. A teor dos parâmetros insculpidos no art. 28, §2o da Lei no 11.343/2006, não há falar-se em desclassificação do delito de tráfico para porte de entorpecentes para consumo próprio quando a quantidade de entorpecente, as circunstâncias pessoais e as circunstâncias da prisão em flagrante desnudam, a todas as luzes, a prática da traficância”
(N.U 0012700-37.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022